Tribunal: TJPA
Processo: 0808351-37.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808351-37.2022.8.14.0051

APELANTE: KELLSON MARQUES HOLANDA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., KELLSON MARQUES HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0808351-37.2022.8.14.0051

APELANTE: KELLSON MARQUES HOLANDA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB/SP 300.114

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição simples do valor correspondente.

II – A controvérsia recursal gira em torno: (i) da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal; (ii) da validade das tarifas bancárias (cadastro, avaliação e registro); e (iii) da legalidade da cobrança do seguro prestamista.

III – A taxa de juros pactuada, embora superior à média de mercado, não se revela abusiva, ante a pequena discrepância, em conformidade com precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS) e jurisprudência consolidada.

IV – A capitalização mensal dos juros encontra respaldo legal e contratual, sendo admitida nos termos da Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

V – A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato é válida, conforme pacificado por jurisprudência do STJ, inexistindo abusividade ou prestação de serviço não demonstrada.

VI – Em relação ao seguro prestamista, demonstrou-se que a contratação foi realizada em instrumento apartado, com adesão voluntária do consumidor, afastando a configuração de venda casada.

VII - Recursos conhecidos. NEGANDO-SE PROVIMENTO à apelação interposta pelo autor e DANDO-SE PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0808351-37.2022.8.14.0051

APELANTE: KELLSON MARQUES HOLANDA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB/SP 300.114

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por KELLSON MARQUES HOLANDA em face de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por si em face de BANCO VOTORANTIM S.A.

O autor celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 41.479,31 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), parcelado em 48 vezes de R$ 1.574,00 (mil quinhentos e setenta e quatro reais). Alega que o contrato apresentaria taxa de juros abusiva. Acresce que foram cobradas tarifas indevidas a título de seguro prestamista, tarifa de avaliação e tarifa de cadastro, as quais reputa ilegais e eivadas de abusividade, pleiteando, ademais, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC.

O banco réu sustenta a regularidade do contrato celebrado, defendendo a legalidade da taxa de juros pactuada, sua conformidade com as médias do mercado financeiro segundo dados do BACEN, bem como a licitude das cobranças questionadas. Requereu a improcedência da ação e requereu a manutenção da obrigação contratual.

Sobreveio sentença do juízo a quo que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo como indevida a cobrança relativa ao "Seguro Prestamista Premiado ICATU" no valor de R$ 2.691,73 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), condenando o banco à restituição simples da quantia, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desconto. Os demais pedidos foram julgados improcedentes. A sucumbência foi distribuída proporcionalmente.

Irresignado, o banco apelou sustentando que a contratação do seguro prestamista foi feita de forma livre e facultativa pelo autor, em instrumento apartado, com assinatura eletrônica validada e geolocalização. Argumenta que o seguro está devidamente registrado na SUSEP, com cobertura válida e que a restituição configura enriquecimento sem causa. Pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento.

Por sua vez, o autor também interpôs apelação requerendo a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as demais ilegalidades do contrato, notadamente a taxa de juros efetivamente aplicada, bem como a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro, pleiteando a restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente e o recálculo do saldo devedor. Requereu ainda a condenação integral do banco nas verbas de sucumbência.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0808351-37.2022.8.14.0051

APELANTE: KELLSON MARQUES HOLANDA

ADVOGADA: JULIANA SLEIMAN MURDIGA - OAB/SP 300.114

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos pelas partes preenchem os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço.

No mérito, quanto à apelação interposta por KELLSON MARQUES HOLANDA, entendo que não merece prosperar. A sentença de primeiro grau, ao apreciar a documentação acostada pelas partes, corretamente afastou a alegada abusividade na taxa de juros contratada, a qual encontra-se dentro da média de mercado apurada pelo Banco Central. Não se verifica, tampouco, qualquer ilegalidade na capitalização mensal dos juros, dado que expressamente pactuada.

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de contrato de financiamento de veículo - prefixado, firmando com o Banco réu, com juros remuneratórios 2,73% a.m. e 38,19% a.a.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (14 a 22 de abril de 2022) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 2,16% ao mês e 29,24% ao ano. Então, in casu, verifica-se que houve mínima divergência, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade na taxa de juros aplicada no presente caso.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS,
a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Em relação à cobrança pelo registro do contrato, cumpre ressaltar que tal encargo é legal e está previsto no artigo 1.361, §1º do Código Civil, que determina a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. Assim como a tarifa de avaliação do bem, a qual não se trata de nenhuma ilegalidade, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
É valida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle da onerosidade excessiva. (REsp 1578553 / SP).
V .V. A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados. Conforme decidido pelo colendo STJ, no julgamento do Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000190540849002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

Quanto à tarifa de cadastro, nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

Súmula 566

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Por outro lado, merece acolhida a apelação interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A. no ponto em que se refere à condenação pela cobrança do seguro prestamista. Restou comprovado nos autos que o autor contratou o seguro em instrumento apartado, de forma facultativa, com expressa manifestação de vontade e em conformidade sem haver a configuração da denominada venda casada. O que se verifica nos autos é que o autor tinha plena consciência acerca do produto contratado, uma vez que o pacto constituiu-se em instrumento próprio. Assim, não se vislumbra a prática de venda casada ou imposição indevida.

Neste sentido, vejamos o julgado deste E. Tribunal:

Ementa: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), e da cobrança do seguro prestamista, questionado sob a alegação de venda casada.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro está amparada pelo entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e pela Súmula 566, que autorizam sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a contratação ocorreu dentro desse parâmetro, sendo válida a cobrança.

4.

Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/2024 )

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por KELLSON MARQUES HOLANDA e DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO VOTORANTIM S.A., reformando parcialmente a sentença para excluir a condenação à restituição do valor decorrente da contratação do seguro, mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau. Custas e honorários (10% sobre o valor da causa) a cargo do autor, ficando sob condição suspensiva, a teor do art. 98, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025